Tribunal: TJSP
Processo: 2131024-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131024-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante SANDRA
DE MORAES PEPORINI e Paciente JULIANA ROBERTA CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM, EM PARTE, DA ORDEM QUE RESTA DENEGADA na parte
conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
3
VOTO No 14.827
HABEAS CORPUS no 2131024-25.2020.8.26.0000
Comarca: MONGUAGÁ
Juízo de Origem: 1a Vara Crim. 0000254-24.2017.8.26.0653
Impetrante: SANDRA DE MORAIS PEPORINI
Paciente: JULIANA ROBERTA CUSTÓDIO
A advogada Sandra De Morais Peporini
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de JULIANA
ROBERTA CUSTÓDIO, afirmando ter sido a ora paciente
condenada às penas de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em
regime semiaberto e ao pagamento de 485 dias-multa, por infração
ao art. 33, caput, c.c. § 4o, da Lei no 11.343/06, tendo já ocorrido o
trânsito em julgado com expedição de mandado de prisão.
Pleiteia, liminarmente, o recolhimento do
mandado de prisão e, no mérito, a progressão ao regime aberto, ou
ainda, a concessão da ordem para que possa o paciente aguardar em
prisão domiciliar, até a expedição da guia da guia de recolhimento,
ou, até o surgimento de vaga em estabelecimento penal adequado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
4
regime intermediário.
A
liminar
restou
indeferida
pelo
D.
Desembargador Luiz Antônio Cardoso, nos termos do artigo 70, §1o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fls. 692/694) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 697/699).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral
de Justiça, opinou pela concessão da ordem (fls. 702/704).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a paciente foi
condenada a cumprir, em primeiro grau, a pena de 04 anos, 10
meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento
de 485 dias-multa. Irresignado, recorreu, tendo esta Câmara, por
votação unânime, deram parcial provimento ao apelo, a fim de fixar
sua pena-base no patamar mínimo cominado à espécie, sem reflexo
no montante final, que transitou em julgado para as partes no dia
26.11.2019, determinando-se a expedição de mandado de prisão (fls.
697/699).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
5
Conforme
pesquisa
realizada
por
esta
Relatoria junto ao Sistema de Automação de Justiça- SAJ e Sistema
de Inteligência deste Tribunal (INTINFO) tem-se também que não
foi ainda cumprido o mandado de prisão expedido, encontrando-se a
paciente foragida da justiça.
Pretende a impetrante que possa o paciente
aguardar em prisão domiciliar, até a expedição da guia de
recolhimento, ou, até o surgimento de vaga em estabelecimento
penal adequado ao regime intermediário, eis que diante da falência
do sistema prisional teme que a ora paciente permaneça custodiada
em regime mais gravoso do que o da condenação.
A defesa formulou o referido pedido perante
o magistrado prolator da sentença condenatória que, entretanto,
restou indeferido em decisão datada do dia 17 de julho de 2020:
“Analisando melhor os autos, verifico que ainda
constam pendências a serem cumpridas, em relação
a sentenciada JULIANA ROBERTA CUSTODIO.
Portanto, expeça-se ofícios ao T.R.E. e ao IIRGD,
comunicando a condenação. Tendo em vista a carta
precatória expedida para a fiscalização das medidas
cautelares defls.545, oficie-se para a Comarca de
Ribeirão Preto/SP, informando a condenação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
6
trânsito em julgado e a expedição do mandado de
prisão. Intime, ainda, a sentenciada JULIANA
ROBERTA, por carta, para pagamento da pena de
multa no prazo de 10 (dez) dias. Após, em caso de
inadimplemento, expeça-se a Certidão de Sentença,
abra-se vista ao Ministério Público e providencie-se
o lançamento da movimentação "Cód.62050 Autos
no Prazo - Execução da Multa Penal”. O v. acórdão
de fls. 611/625 determinou a expedição do mandado
de prisão em desfavor da sentenciada JULIANA
ROBERTA, sendo certo que o referido mandado foi
expedido a fls. 653/654. Mas até o presente momento
encontra-se em aberto.Com o mandado de prisão
cumprido, juntado aos autos, expeça-se Guia de
Recolhimento
Definitiva
para
a
condenada
JULIANA ROBERTA. Por derradeiro, indefiro o
pedido formulado pela defesa a fls. 640/642 pois
com a prolação da sentença de mérito, bem como a
ocorrência do trânsito em julgado definitivo, cessou-
se a competência do Juízo de Conhecimento. Além
do mais, não há que se falarem prisão domiciliar e
nem que sentenciada vem cumprindo pena, pois as
medidas cautelares impostas à acusada foram
outras, quais sejam: comparecimento mensal em
Juízo para informar e justificar suas atividades e
ainda a proibição de ausentar-se da Comarca de sem
autorização judicial. Sendo assim, os incidentes
processuais deverão ser direcionados ao Juízo da
Vara das Execuções Criminais, após futura
expedição de Guia de Execução. A questão sobre a
existência ou não de vagas no regime semiaberto
deverá ser aferida, de igual forma, junto ao Juízo
das
Execuções
Criminais,
após
o
efetivo
cumprimento do mandado de prisão, que ainda não
consta o seu cumprimento” [sic] (fls. 701/702 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
7
autos de origem, conforme pesquisa realizada
por esta Relatoria junto ao Sistema de
Automação da Justiça SAJ).
Primeiramente,
cumpre
destacar
que
quaisquer conflitos relativos ao processo executório
deve ser
analisado pelo Juízo das Execuções, a quem compete decidir sobre
incidentes de execução e zelar pelo correto cumprimento da pena.
Conforme
se
verifica
da
decisão
supramencionada essa matéria sequer foi direcionada ao juízo
competente, qual seja o das Execuções, razão pela qual a análise do
pedido implicaria em inaceitável supressão de instância.
Sobre todo o tema aqui suscitado, destaca-se
do v. acórdão desta Câmara, proferido pelo culto Des. Luiz Antônio
Cardoso:
“O primeiro. Como se constata o Impetrante
não
comprovou,
regularmente,
que
o
Paciente já teria deduzido a pretensão
perante
a
autoridade
apontada
como
coatora, logo, a análise de eventual direito
do Paciente de aguardar, em regime aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
8
a abertura de vaga no regime semiaberto ao
qual
condenado,
implica
em
evidente
supressão de Instância, o que se mostra
defeso, o que autorizaria até mesmo o não
conhecimento da Impetração.
O segundo. A autoridade apontada como
coatora não praticou constrangimento ilegal
algum e, nem na iminência de praticá-lo, eis
que, ao que consta dos autos, determinou a
expedição de Mandado de Prisão, para que o
Paciente fosse preso e recolhido “... a
qualquer
Unidade
de
Estabelecimento
Prisional no REGIME SEMIABERTO...”
(fls. 41), dando cumprimento assim a r.
sentença
condenatória
transitada
em
julgado (fls. 34/36)”. (Habeas Corpus no
0148436-81.2012.8.26.0050,
Rel.
Luiz
Antônio
Cardoso,
3a
Câmara,
j.
em
30/10/2012) g.n.

No caso em apreço o solicitado pelo
combativo impetrante não pode ser concedido, sob pena de restar
em descompasso com a sentença condenatória e o acórdão
confirmatório, perdendo seu caráter preventivo e punitivo, eis que
fixado o regime intermediário para o cumprimento de pena.
Do mesmo julgado retro referido temos:
“É certo, e bem se sabe, que quando
cumprido o Mandado de Prisão, o condenado primeiro se sujeita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
9
recolhimento,
não
diretamente
em
estabelecimento penal de regime semiaberto,
isso porque, deve aguardar abertura de vaga
e transferência a serem efetivadas pela
Secretaria de Administração Penitenciária,
no entanto, não menos certo é que, no caso,
a autoridade apontada como coatora, no
exercício de sua atividade jurisdicional,
adotou, como deveria, a providência que lhe
competia, não lhe podendo ser atribuído o
constrangimento
ilegal,
mesmo
considerando-o como na iminência de
ocorrer.
Ademais,
não
há
disposição
legal
autorizadora de que o condenado possa ou
deva aguardar em regime aberto, a abertura
de vaga em estabelecimento penal do regime
intermediário, ao ponto de, tal providência,
de natureza administrativa, justificar a
concessão da ordem em habeas corpus, tanto
isso é verdade que, os Tribunais Superiores,
em inúmeros julgados, já consideram o
prazo de 30 dias, como razoável, para a
abertura de vaga.” (Habeas Corpus no
0148436-81.2012.8.26.0050,
Rel.
Luiz
Antônio
Cardoso,
3a
Câmara,
j.
em
30/10/2012)g.n.

Desse modo, nesse capítulo, a ordem deve ser
denegada.
Com relação ao pleito da concessão da
progressão ao regime aberto, uma vez que já preencheu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131024-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14.827
10
requisitos necessários para ser agraciado com o referido benefício,
não merece ser conhecido.
A ação constitucional de habeas corpus não é
meio adequado para a análise da pretensão do impetrante. A
progressão de regime - bem como quaisquer conflitos relativos ao
processo penal executório - deve ser analisada pelo Juízo das
Execuções, a quem compete decidir a presença de méritos objetivos
e subjetivos para eventual progressão de regime. Somente ele tem
condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os
requisitos legais para eventual progressão de regime.
Diante do exposto, CONHECE-SE, EM
PARTE, DA ORDEM QUE RESTA DENEGADA na parte
conhecida.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR